Tribunal: TJSP
Processo: 2004044-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do CPP, arts. 319 e 320. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegações de ausência de materialidade e possível concessão de benesses que demandam aprofundada análise do acervo probatório

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do CPP, arts. 319 e 320. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegações de ausência de materialidade e possível concessão de benesses que demandam aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2004044-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Paciente MATEUS DIAS DE ANDRADE, é impetrado
MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 00o CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004044-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14180
2
HABEAS CORPUS no 2004044-33.2020.8.26.0000
Proc. no 1501110-57.2020.8.26.0228
Origem: SÃO PAULO
Impetrante: DIEGO REZENDE POLACHINI - DPE
Paciente: MATEUS DIAS DE ANDRADE
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 00a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14180
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da custódia cautelar.
Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas, nos
termos do CPP, arts. 319 e 320. Impossibilidade. Decisão
devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do
CPP, art. 282, II e 312, caput. Alegações de ausência de
materialidade e possível concessão de benesses que demandam
aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta
estreita via do writ. Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por DIEGO
REZENDE POLACHINI - Defensor Público Estadual -, em favor de
MATEUS DIAS DE ANDRADE, apontando, como AUTORIDADE
COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 00a CJ - VARA
PLANTÃO - DA COMARCA DE SÃO PAULO.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea e eivada de nulidades -
vício de motivação - alegando, inclusive, ausência de materialidade em
razão
da
quantidade
de
entorpecente
apreendido
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004044-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14180
3
desproporcionalidade. Pleiteou seu relaxamento; alternativamente, sua
revogação ou, ainda, imposição de medida cautelar diversa, com fulcro
no CPP, arts. 319 e 320. A final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.
É O RELATÓRIO.
MATEUS teve sua prisão em flagrante convertida em
preventiva, por ter, em tese, cometido os crimes previstos na Lei no
11.343/06, art. 33, caput, e art. 35, caput. Posteriormente, foi
denunciado como incurso na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, c.c. o art.
40, VI.
Segundo consta, durante patrulhamento rotineiro, PMs
divisaram um casal em local conhecido como ponto de tráfico.
Realizada a abordagem, a adolescente confessou a mercancia,
entregando 11 eppendorfs de cocaína e numerário. Ainda, apontou
MATEUS como seu comparsa, que admitiu a vil atividade e indicou
onde havia drogas, encontrando quatro invólucros contendo a mesma
substância e R$ 57.
Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo, convertendo
a prisão em flagrante em preventiva, foi devidamente fundamentada:
“(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do
crime de TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigos 33 e 35
da Lei no 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações
colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Comparecem a esta
distrital, os policiais militares componentes do 4o BAEP e integrantes das VTR
E04381-11 e VTR E04307-11, informando que estavam em patrulhamento ostensivo
nas imediações da Avenida Lara Campos, local de notório tráfico de drogas, avistaram
dois indivíduos, um homem e uma mulher, em atitude suspeita. Na abordagem, a
mulher, posteriormente identificada como a adolescente Camilly Silva confessou que
estaria vendendo drogas no local, sendo encontrado em seu poder a quantia de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004044-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14180
4
50,00 (cinquenta reais) em notas miúdas, que ela retirou de dentro do sutiã e entregou
aos policiais, e mais 11 (onze) eppendorfs contendo substancia aparentando cocaína,
que estava dentro de uma saco plástico, escondido em um mato, na calçada oposta a
abordagem em que estava a adolescente Camilly. A adolescente, além de confessar a
prática do delito apontou Mateus Dias de Andrade como seu comparsa e que ele
também estaria vendendo drogas no local. Indagado, Mateus confessou que vendia
drogas e apontou o local elas estavam escondidas, próximas a ela, dentro de um saco
plástico, na mesma calçada da abordagem, em um total de 4 (quatro) eppendorfs
contendo substâncias aparentando cocaína e a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete
reais). Foi também localizado em poder de Mateus, em seu bolso, um aparelho celular
em péssimo estado de conservação. Informam os policiais militares, que há uma escola
nas proximidades, cerca no máximo 50 metros do local dos fatos. Ato contínuo
conduziram todos a esta distrital para as providências de polícia judiciária pertinentes.
Ao aportarem a esta distrital, esta Autoridade foi cientificada dos fatos, procedendo à
oitiva dos policiais condutor e testemunha separadamente, em seguida, a oitiva em
declarações da adolescente infratora, na presença de curador, quer reservou-se ao
direito constitucional de somente se pronunciar em juízo, passando ao final para o
interrogatório do indiciado que igualmente reservou-se ao direito constitucional de
somente se pronunciar em juízo. Alcançando assim a convicção jurídica em sede de
cognição não exauriente, proferiu voz de prisão em flagrante em desfavor de MATEUS
DIAS DE ANDRADE por entender ter incorrido na pratica das infrações criminais
descritas nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. Em relação a
adolescente infratora CAMILLY SILVA entendeu ter ela incorrido na pratica do ato
infracional dos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e nos
termos do artigo 174, do ECA, delibera- e por sua LIBERAÇÃO ao curador, o qual
assume o compromisso de encaminhá-lo a Vara da Infância e Juventude. As
substancias entorpecentes foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, para
realização do pertinente exame de constatação, retornando positiva para Cocaína,
conforme Laudo Pericial de Constatação de Entorpecente anexo. Foram tomadas as
cautelas de estilo, bem como expedido os ofícios de praxe e as substâncias apreendidas
ficam à disposição da Chefia para ulteriores deliberações. O celular apreendido será
oportunamente encaminhado para perícia e o dinheiro encontrado em poder do
indiciado e da adolescente infratora depositado em conta judicial. Nada mais. A
ponderar também que a cocaína é droga extremamente lesiva, acima até mesmo da
média das substâncias mais comercializadas (TJSP, ACr no
0008057-11.2015.8.26.0348, Rel. Des. Ivan Sartori, 4a Câmara de Direito Criminal, j.
14/11/2017). Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a
necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia
(dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da
droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a
sociedade, diferentemente da maconha (droga perturbadora), a Erythroxylum Coca é
um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito
taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da
personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa
tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de
medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura
perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Isso ressalta a lesividade da conduta
e sua periculosidade social. Ademais, o autuado teria confessado informalmente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004044-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14180
5
traficância, indicou o local onde a droga estava, foi abordado em poder de dinheiro e o
local onde foi abordado era conhecido como ponto de trafico. Note-se que a
quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação
legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes mantenham consigo
apenas parte das drogas (porções para venda imediata), em quantidade que,
isoladamente, poderia indicar porte para consumo. Nem se pode cogitar, nesta análise
preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a
instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a
atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons
antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade
laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao
menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) sem contar que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível
retorno às vias delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda indicação precisa de
endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei
penal. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são
favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É
que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os
requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o
paciente possuir condições pessoais favoráveis (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min.
Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). A circunstância de o paciente possuir condições
pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência (STJ. HC
no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Por essas razões, tenho que a
segregação cautelar é de rigor. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas
referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual
seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5.
Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que
autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária
inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de MATEUS
DIAS DE ANDRADE em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do
Código de Processo Penal”(fls. 54/58).
Demonstrou, portanto, todos os requisitos do CPP, art.
282, II e 312, caput, atentando-se à temibilidade concreta, em que o
agente, em suposta associação com a adolescente C.S., guardava 15
porções de cocaína, droga de altíssimo poder viciante, supostamente
para fins de tráfico, que, se disseminada, causaria grande mal à saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004044-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14180
6
pública, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade
abstrato, lembrando-se prescindível fundamentação exaustiva, bastando
uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar
(STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min.
GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no
154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser
comprovada a imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das
medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319.
Eventuais condições pessoais favoráveis “não são
garantidoras de eventual direto à liberdade, quando outros elementos constantes
dos autos recomendam a sua custódia provisória” (STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido, STJ, RHC no 16.697, Rel. Min.
GILSON DIPP, HC no 36.831, Rel. Min. FELIX FISCHER; STF, HC no 88662,
Rel. Min. EROS GRAU).
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação
esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em
discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Por fim, ilações acerca de possível concessão de
benesses - redutor previsto na Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o,
substituição por restritiva de direitos e regime aberto - não encontram
guarida na estreita via do writ, até porque, consoante se constata, sequer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004044-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14180
7
foi proferida sentença - o que afasta a alegação de apelar em liberdade -,
de forma que sua análise, além de demandar exame de matéria de
mérito, configuraria violação ao princípio constitucional do juiz natural
e supressão de instância.
De igual maneira, alegações sobre ausência de
materialidade - em razão da quantidade de droga apreendida - se
referem ao mérito e não encontram guarida na estreita via do presente,
devendo ser objeto de regular análise no bojo da ação penal.
Apenas ad argumentandum, assim já se pronunciou o
S. STJ: “PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PEQUENA QUANTIDADE. PRECEDENTES. 1. Ressalvada pessoal compreensão
diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em
substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de
ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia. 2. Prevalece nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, o
entendimento de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de
tráfico ilícito de drogas, pois trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, onde
mesmo a pequena quantidade de droga revela risco social relevante. 3. Habeas corpus
não conhecido.” (STJ HC: 195985 MG 2011/0020238-5, Relator: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2015, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe
18/06/2015).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável o
relaxamento ou a revogação da prisão preventiva ou, ainda, aplicação
das medidas cautelares diversas previstas nos CPP, art. 319 - menos
abrangentes e eficazes - porquanto insuficientes à manutenção da ordem
pública.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica